Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007395-14.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA E OUTROS
RECORRIDO: ESPOLIO DE PETRONILHO DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98943451):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL - QUESTÃO NÃO COMBATIDA A TEMPO E MODO CABÍVEL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - De forma irrefutável, verifica-se que os agravantes apenas buscam revolver questão já decidida, contra a qual não se insurgiram no tempo e modo cabível e sobre a qual paira inequívoca preclusão.
II - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.
(TJ-MT 10073951420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cleide da Fonseca Oliveira Arruda e outros, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que determinou a apresentação de documento comprobatório da quitação ou prova da isenção do imposto incidente sobre o bem, objeto da partilha e indeferiu o pedido de expedição de ofício para que a prefeitura preste informações a respeito da regularização do imóvel.
A parte recorrente alega que “(...) NÃO HÁ PRECLUSÃO quando os recorrentes estão a discutir que o Juízo de Piso está a impor aos recorrentes situações que vão em desencontro com a legislação, O QUE PODE ATÉ MESMO SIGNIFICAR NULIDADE, já que trata-se de discussão quanto ao fato do magistrado fazer determinações QUE NÃO ESTÃO NO ROL DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO PARA A AÇÃO DE INVENTÁRIO (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 659, §2o do Código Civil e 620, IV, “g”, do CPC, ao argumento de que “(...) a homologação, bem como a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação não estão condicionadas à quitação de tributos que possam incidir sobre os bens arrolados (...)”.
Recurso tempestivo (id 104619988).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 105810466).
Sem contrarrazões (id 111409495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto à alegação de que a preclusão não ficou caracterizada na espécie, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à apontada violação aos artigos 659, §2o do Código Civil e 620, IV, “g”, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) a homologação, bem como a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação não estão condicionadas à quitação de tributos que possam incidir sobre os bens arrolados (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça